Tribunal: TJPA
Processo: 0813813-40.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813813-40.2018.8.14.0301

APELANTE: CIA DE NAVEGACAO NORSUL

APELADO: FRANCISCO DE ASSIS DE JESUS SALGADO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0813813-40.2018.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM:
3ª Vara Cível e Empresarial de Belém

EMBARGANTE:
Francisco de Assis de Jesus Salgado

EMBARGADO:
Companhia de Navegação Norsul

RELATOR:
Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegação de omissão. Ausência de fixação de honorários recursais. Julgamento de apelação envolvendo impugnação à penhora. existência de vício.

I.
CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta pela Companhia de Navegação Norsul, mantendo sentença de extinção da execução após o pagamento do débito, rejeitando impugnação à penhora utilizada para alegação de excesso de execução.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se houve omissão no acórdão quanto à ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais recursais;

(ii) se é cabível a condenação ao pagamento de honorários em sede de apelação que julga impugnação à penhora, sem modificação substancial do mérito.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Omissão. Existência. Vício sanado. Não se impõe a fixação de honorários advocatícios em julgamento de impugnação à penhora, notadamente quando já arbitrados na fase de execução e ausente novo pronunciamento de mérito.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração conhecidos e providos para que conste o seguinte no acórdão embargado: “
“INDEFIRO O PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DE SER INCABÍVEL EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO A PENHORA”;

Tese de julgamento:

1. “A impugnação à penhora não enseja, por si só, a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, especialmente quando já arbitrados na fase de execução.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0813813-40.2018.8.14.0301, em que figura como Embargante Francisco de Assis de Jesus Salgado e como Embargada a Companhia de Navegação Norsul.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade,
em conhecer dos embargos de declaração e dar-lhes provimento sanando a omissão no acórdão embargado
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Francisco de Assis de Jesus Salgado
(Apelado), com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face do
acórdão de ID nº 28595877
, proferido nos autos da
Apelação Cível nº 0813813-40.2018.8.14.0301
, que
negou provimento ao recurso interposto pela Companhia de Navegação Norsul
, mantendo inalterada a sentença de extinção da execução.

Alega o Embargante, na petição de ID nº 28816956, que o v. acórdão incorreu em
omissão
, porquanto
deixou de fixar os honorários advocatícios recursais devidos à parte vencedora
, não obstante expressa postulação nesse sentido nas contrarrazões de apelação (ID nº 9600114), as quais requereram a fixação de honorários recursais no percentual de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Sustenta, portanto, que o julgado deve ser integrado para fins de condenação da parte vencida (Apelante) ao pagamento dos honorários recursais.

Em contrarrazões aos embargos de declaração (ID nº 29094222), a Companhia de Navegação Norsul sustenta, em síntese:
(i)
a inexistência de omissão no acórdão
, haja vista que já houve fixação de honorários advocatícios na fase de execução (ID nº 50654103), de modo que não seria cabível nova fixação em sede de impugnação à penhora ou em recurso subsequente, sob pena de bis in idem;
(ii) que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais
é pacífica no sentido de que a impugnação à penhora, por si só,
não enseja nova condenação em honorários advocatícios
;
(iii) que os
embargos de declaração não podem ser utilizados com fins infringentes
, tampouco como sucedâneo recursal, inexistindo qualquer vício sanável no julgado;
(iv)
subsidiariamente
, caso se entenda devidos os honorários recursais, pugna-se para que o percentual adicional não ultrapasse 2% sobre o valor da execução (R$ 48.570,44), conforme parâmetros anteriormente fixados, e sem atualização monetária.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos
embargos de declaração
opostos por
Francisco de Assis de Jesus Salgado
.

Passo à análise do mérito.

Pretende o Embargante a integração do v. acórdão de ID nº 28595877, ao argumento de que este teria incorrido em omissão por não fixar honorários advocatícios sucumbenciais recursais em desfavor da Apelante, mesmo diante do improvimento do recurso de apelação, e da expressa postulação nesse sentido nas contrarrazões recursais (ID nº 9600114).

Assiste razão quanto a omissão em enfrentar a questão da majoração dos honorários de sucumbência.

Passo a análise da questão.

Conforme assentado no julgamento da apelação, a controvérsia devolvida ao Tribunal cingia-se à admissibilidade da impugnação à penhora como via processual idônea para discussão de excesso de execução, matéria esta que, como expressamente reconhecido no voto condutor, é própria dos embargos à execução, nos termos do art. 917 do CPC.

Em casos dessa natureza — especialmente quando o recurso decorre do julgamento de impugnação à penhora —
não se impõe a fixação de novos honorários advocatícios
, por ausência de previsão legal específica.

Neste sentido é o precedente qualificado do STJ:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.º 940.274/MS).
1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença
. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC. 2. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.134.186/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 1/8/2011, DJe de 21/10/2011).

No mesmo sentido, inúmeros julgados dos Tribunais Estaduais reconhecem que a impugnação à penhora
não constitui incidente autônomo ensejador de nova verba honorária
, máxime quando não houve acolhimento de pretensão resistida nem inovação substancial da lide.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE JULGOU PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO À PENHORA E CONDENOU O BANCO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO RECURSAL DE EXCLUSÃO DO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . IMPUGNAÇÃO À PENHORA. MERO INCIDENTE. NÃO CABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA. ENTENDIMENTO DO STJ . PRECEDENTES DA 1ª CÂMARA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS AVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-SE - AI: 00031366620228250000, Relator.: Cezário Siqueira Neto, Data de Julgamento: 03/02/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL).

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER e ACOLHER os embargos de declaração, sanando a omissão no que concerne ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, integrando o julgado com o seguinte: “INDEFIRO O PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DE SER INCABÍVEL EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO A PENHORA”;

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 24/11/2025